Tribunal: TJMT
Processo: 0000397-43.2020.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000397-43.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON DE PAULA CAVERZAN - CPF: 043.463.201-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LETICIA APARECIDA CAMPOS DE BARROS - CPF: 024.855.901-09 (VÍTIMA), DEISI CRISTINA KLEINSCHMITT DALLAGNOL - CPF: 061.641.919-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-43.2020.8.11.0045

APELANTE: ALISSON DE PAULA CAVERZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESTADO DE EMBRIAGUEZ E ENTORPECIMENTO QUE NÃO EXIMEM A RESPONSABILIDADE PENAL DO AGENTE – USO VOLUNTÁRIO – JULGADOS DO TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-43.2020.8.11.0045

APELANTE: ALISSON DE PAULA CAVERZAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALISSON DE PAULA CAVERZAN, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, c/c o art. 14, II, do CP.

A Defensoria Pública requer a absolvição do réu alegando que, além de
“a situação não passar de um bêbado incomodando em um estabelecimento comercial”
, não houve intenção de subtração de bens do local.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000397-43.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) o denunciado ALISSON DE PAULA CAVERZAN, agindo com manifesto animus furandi, mediante grave ameaça exercida com palavras e gestos, tentou subtrair para si coisas alheias moveis (...).”

A despeito dos argumentos aduzidos pela Defesa, o conjunto probatório demonstra estarem

presentes os elementares constitutivos do crime descrito na denúncia, na medida em que o apelante adentrou na drogaria Ultra Popular e, conscientemente, anunciou o assalto, simulando portar uma arma de fogo e, ainda, dizendo que mataria as funcionárias do local, como também seus familiares, caso não lhe repassassem o dinheiro do caixa.

Nas duas fases, o apelante afirmou que não se recordava dos fatos, porquanto estava sob efeito de álcool e drogas.

Por sua vez, a vítima Deisi Cristina K. Dallagnol confirmou [em Juízo] que o apelante tinha intenção do roubar o local, ressaltando, ainda, que ele estava bem ciente da sua conduta, “sic”:

“(...) ele entrou no estabelecimento como um cliente normal, como se fosse comprar, ele entrou e pegou um umidificador de ar e mais um shampoo e condicionar, e trouxe até o balcão; nisso, eu fui atender ele (...), perguntei se ele precisava de mais de alguma coisa,
aí ele disse que era um assalto e que ele queria o dinheiro que tava no meu caixa
, aí eu fui depressa no caixa, porque eu realmente ia entregar o dinheiro pra ele,
todo momento ele dizia que queria o dinheiro, que era para mim ser rápida, ligeira, me ameaçando ali
, só que ele não tinha nada de arma, não constou nada, até a polícia fez a revista e não achou nada (...),
ele falou: ‘moça, eu vou levar o dinheiro e mais as mercadorias’ (...); ele falou ‘rápido, rápido, porque senão eu vou te matar’, ele até ameaçou
(...); eu consegui falar sinal que era um assalto pro outro cliente se ele pudesse ligar pra polícia (...); aí ele já tinha abordado a Letícia também (...); mas o outro cliente já tinha ligado pra polícia; aí a polícia chegou e a todo momento ele dizia que não tava roubando, que ele tinha entrado só pra comprar, mas ele tava roubando (...);
a ameaça foi verbal, ele falou que sabia onde a minha família morava,
aí eu me preocupei (...); acabou que ele não levou nada (...). [Na sua percepção, qual a condição que ele se apresentou para vocês, como bêbado enchendo o saco ou como um ladrão?]
Ele tava bêbado,
mas acho que
ele tava bem consciente do que ele estava fazendo (...), eu chegou até mim, foi a hora que ele anunciou que ele queria o dinheiro que tava no meu caixa e que era mim ser rápida e entregar o dinheiro pra ele
(...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial da outra funcionária do local, Letícia Aparecida Campos Barros, “sic”:

“(...) ele pegou dois produtos e se dirigiu até o balcão como cliente, eu tava atendendo outro cliente, aí ele falou pra ela que era um assalto (...),
aí ela me deu um sinal que era um assalto
, aí eu fui para o fundo da farmácia, peguei meu celular e liguei para o companheiro de serviço para que ele acionasse a polícia, até o momento ele não tinha vindo até mim (...),
aí quando eu retornei pra frente, foi quando ele falou pra mim também que era um assalto, pediu para que eu mostrasse a gaveta, aí eu mostrei a gaveta vazia, aí ele falou que conhecia a minha família, ameaçou a minha mãe de morte (...); toda hora ele pedia dinheiro para a gente, falava que era um assalto
(...);
eu senti muito medo, nunca sofri um assalto, então pra mim aquilo dali abalou muito meu psicológico, independentemente se ele estava armado ou não
(...). [Para você passou daquela situação de que seria um bêbado incomodando e você teve consciência de que estava sendo assaltada?] Sim, na minha cabeça eu estava sendo assaltada (...).”

Nesse quadro, sopesando o contexto fático narrado, não há dúvidas da intenção do apelante de cometer o roubo no supracitado estabelecimento comercial.

O estado de embriaguez/entorpecimento tampouco pode ser invocado em benefício do réu. No caso, nada indica que ele foi obrigado/constrangido a ingerir bebida alcóolica e/ou consumir drogas ilícitas, tampouco que, por causa disso, não possuía capacidade de discernimento no momento em que adentrou na farmácia e, mediante grave ameaça, exigiu das funcionárias o dinheiro do caixa.

Sabe-se que a embriaguez e o entorpecimento voluntários não isentam o agente da responsabilidade penal.

Nesse sentido são os julgados desta Câmara Criminal:

“Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.”
(TJMT, N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.11.2020)

“A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária.”
(TJMT, N.U 0024499-80.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 06/12/2019)

Portanto, a condenação do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022